Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VEÍCULO COM DÉBITOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. DECRETO No 21.981/32. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão acerca da imposição da obrigação de desvinculação dos débitos que oneram o veículo leiloado, bem assim que tal obrigação seria impossível de ser cumprida. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser suscitada oportunamente, perante o Juízo de origem, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes, como a tutela específica da obrigação ou a conversão em perdas e danos.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.